Tribunal: TJES
Processo: 0000285-23.2019.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2024-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000285-23.2019.8.08.0068
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: WASHINGTON PEREIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
REATIVAÇÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
– ACRÉSCIMO DE ADICIONAL DE 25% - REQUISITOS CONFIGURADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA ILÍQUIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em sede administrativa havia sido concedido ao ora autor em 09/07/1983 o benefício de aposentadoria por invalidez NB 760876592 - Espécie 92, o qual foi cancelado pela autarquia previdenciária em 31/07/2018 fl. 255) ante o suposto não comparecimento do beneficiário à perícia de revisão. Todavia, ante a conclusão do laudo pericial, não agiu de forma acertada a autarquia previdenciária ao determinar a cessação da aposentadoria por invalidez do segurado, eis que a este tempo permanecia incapacitado, sendo correta a sentença que reconheceu o direito do autor quanto ao restabelecimento de sua aposentadoria por invalidez indevidamente cessada, desde a data da cessação.

2. O adicional de 25%, de outra sorte, é devido apenas desde a citação, sendo equivocada a sentença que o determinou em data anterior, já que o apelado não gozava do mesmo à época.

3. Quanto ao índice de correção monetária das parcelas de aposentadoria por invalidez vencidas, como a matéria tratada é de natureza previdenciária, deve ser aplicado neste caso o indexador previsto na Lei 8.213/91 (art. 41-A), pela especialidade do diploma, nos termos da tese fixada no julgamento do Recurso Especial n.º 1.495.146/MG, submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905), sendo este o INPC.

4. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública, na origem, deverá ocorrer por ocasião da liquidação do julgado, conforme disposto no inc. II, § 4º, art. 85, do Código de Processo Civil, e sem prejuízo de eventual incidência do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente alterada ainda por ocasião da remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo INSS em face da sentença proferida pelo juízo de direito da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte/ES, datada de 24/06/2022, que julgou procedente o pedido para condenar o INSS a restabelecer o benefício de aposentadoria por invalidez NB 760876592, com acréscimo de 25%, a partir da cessação indevida em 01/08/2018, deferiu a tutela de urgência, estabeleceu correção monetária pelo IPCA-E. Bem como condenou em honorários advocatícios no percentual de 10% sobre as prestações vencidas até a sentença, nos termos da Súmula 111, do STJ.

O INSS, em suas razões recursais (fls. 189/192), alegou que o autor requereu o restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez e a concessão do adicional de 25% previsto no art. 45, da Lei 8.213/91. Informou que o benefício teria sido cessado em razão da recuperação da capacidade laboral averiguada em perícia médica de revisão. Alegou que a perícia médica realizada nos autos não constatou quadro de incapacidade total e irreversível desde a cessação da aposentadoria em 31/07/2018, tendo fixado a incapacidade em 15/01/2019, em razão da perda visual bilateral. Argumenta que o adicional somente poderia ser fixado a partir da citação e não em momento anterior, uma vez que não foi requerido administrativamente. Assim, requer que reforma da sentença para que a aposentadoria seja fixada a partir da realização da perícia judicial (11/04/2019), que o adicional de 25% seja fixado a partir da data da citação em 30/04/2019 e que a atualização monetária seja de acordo com o INPC.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais (fls. 195/213), aduzindo que não recebeu convocação por meio de carta, mensagem de texto (SMS ou WhatsApp), portanto não houve exame realizado pela perícia médica do INSS, bem como que não retornou voluntariamente as atividades laborativas porque não se encontra apto para o trabalho. Pugnou pelo desprovimento do recurso.

O processo foi direcionado em grau recursal ao TRF 2ª Região que decidiu pela remessa dos autos a este E. Tribunal de Justiça em razão da incompetência.

Vieram os autos conclusos.

É o breve Relatório.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação interposta pelo INSS em face da sentença proferida pelo juízo de direito da Vara Única da Comarca de Água Doce do Norte/ES, datada de 24/06/2022, que julgou procedente o pedido para condenar o INSS a restabelecer o benefício de aposentadoria por invalidez NB 760876592, com acréscimo de 25%, a partir da cessação indevida em 01/08/2018, deferiu a tutela de urgência, estabeleceu correção monetária pelo IPCA-E. Bem como condenou em honorários advocatícios no percentual de 10% sobre as prestações vencidas até a sentença, nos termos da Súmula 111, do STJ.

O INSS, em suas razões recursais (fls. 189/192), alegou que o autor requereu o restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez e a concessão do adicional de 25% previsto no art. 45, da Lei 8.213/91. Informou que o benefício teria sido cessado em razão da recuperação da capacidade laboral averiguada em perícia médica de revisão. Alegou que a perícia médica realizada nos autos não constatou quadro de incapacidade total e irreversível desde a cessação da aposentadoria em 31/07/2018, tendo fixado a incapacidade em 15/01/2019, em razão da perda visual bilateral. Argumenta que o adicional somente poderia ser fixado a partir da citação e não em momento anterior, uma vez que não foi requerido administrativamente. Assim, requer que reforma da sentença para que a aposentadoria seja fixada a partir da realização da perícia judicial (11/04/2019), que o adicional de 25% seja fixado a partir da data da citação em 30/04/2019 e que a atualização monetária seja de acordo com o INPC.

O Apelado apresentou contrarrazões recursais (fls. 195/213), aduzindo que não recebeu convocação por meio de carta, mensagem de texto (SMS ou WhatsApp), portanto não houve exame realizado pela perícia médica do INSS, bem como que não retornou voluntariamente as atividades laborativas porque não se encontra apto para o trabalho. Pugnou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Em se tratando do benefício de aposentadoria por invalidez, o art. 42,
caput
, da Lei Federal n.º 8.213/91, prevê a sua concessão quando o segurado for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o trabalho que lhe garanta a subsistência:

“Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

Com efeito, o acervo probatório dos autos, notadamente a prova pericial realizada, comprova a existência do nexo causal entre o acidente de trabalho e a lesão que causou
"perda visual e sequela motora e
m
m
ã
o direita (sem perda funcional total, funç
ã
o de pinça sem alteraç
õ
es, força sem alteraç
õ
es) e perda visual total bilateral"
(fls. 202/203).

A doença, como se vê, incapacita o apelado para o exercício de sua atividade habitual, de forma permanente, ou seja, de recuperação impossível. Ademais, restou comprovado na instrução processual que o caso do apelado não comporta sua reinserção no mercado de trabalho, pelo que não se aplica ao segurado a reabilitação.

Todavia, em sede administrativa havia sido concedido ao ora autor em 09/07/1983 o benefício de aposentadoria por invalidez NB 760876592 - Espécie 92, o qual foi cancelado pela autarquia previdenciária em 31/07/2018 fl. 255) ante o suposto não comparecimento do beneficiário à perícia de revisão.

Todavia, ante a conclusão do laudo pericial, não agiu de forma acertada a autarquia previdenciária ao determinar a cessação da aposentadoria por invalidez do segurado, eis que a este tempo permanecia incapacitado.

Diante disso, como neste ponto a ação discutia o cancelamento indevido do benefício e visava seu restabelecimento, por certo que a sentença está correta em apontar como termo inicial a data da cessação indevida (01/08/2018) de um benefício que o autor recebia desde 1983.

Ao tratar esta questão, decidiu este E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. REATIVAÇÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INTIMAÇÃO DO SEGURADO PARA COMPARECIMENTO À PERÍCIA DE REVISÃO VIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO PUBLICADA NO D.O.U SEM DEMONSTRAR PRÉVIA CONVOCAÇÃO PESSOAL POR CARTA FRUSTRADA. VÍCIO NO CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO. ACUMULAÇÃO ILEGAL COM AUXÍLIO ACIDENTE DEFERIDO POSTERIORMENTE – SÚMULA 507/STJ. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS ADIANTADAS MEDIANTE TUTELA DE URGÊNCIA – TEMAS 799/STF E 692/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o art. 2º da Resolução nº 546 /PRES/INSS, de 30 de agosto de 2016 (Redação do caput dada pela Resolução INSS Nº 567 DE 13/01/2017) – vigente ao tempo dos fatos: "As convocações dos segurados deverão ser realizadas mediante Carta encaminhada pela Administração Central, por via postal com aviso de recebimento", devendo a convocação ser feita por meio de Edital, apenas quando frustrada a tentativa de intimação pessoal, ou quando o domicílio do segurado for indefinido ou for em localidade não atendida pela Empresa de Correio e Telégrafos, podendo ser cabível em outras situações, quando necessário, a depender do caso concreto. No entanto, no presente caso, o INSS não comprovou nos autos a tentativa frustrada de convocação da parte autora por meio de correspondência, não tendo juntado comprovante de envio de eventual carta ou de AR frustrado. 2. Não obstante, o posicionamento pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o auxílio-acidente não pode ser cumulado com qualquer aposentadoria que tenha sido concedida depois de 11/11/1997, a teor da Súmula nº 507 de 26.03.2014, e Tema Repetitivo nº 555 de 2012. 3.
Deve-se reconhecer o direito do autor quanto ao restabelecimento de sua aposentadoria por invalidez indevidamente cessada
– em razão da inexistência de provas de sua intimação para revisão do benefício -
desde a data da cessação
, porém, perdurando o benefício tão somente até a data na qual concedido administrativamente o auxílio-acidente que está sendo pago mensalmente ao segurado recorrido, a evitar a ilegal acumulação. 4. Quanto ao índice de correção monetária das parcelas de aposentadoria por invalidez vencidas, como a matéria tratada é de natureza previdenciária, deve ser aplicado neste caso o indexador previsto na Lei 8.213/91 (art. 41-A), pela especialidade do diploma, nos termos da tese fixada no julgamento do Recurso Especial n.º 1.495.146/MG, submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905), sendo este o INPC. 5. Em razão da tese firmada no Tema 692 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual foi reafirmada, em maio de 2022, in verbis: “A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago”. 6. Recurso parcialmente provido. Tutela de urgência revogada. (Data: 15/Aug/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0002295-69.2019.8.08.0026, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Aposentadoria por Invalidez Acidentária).

Prosseguindo, quanto ao adicional postulado na ação, a resposta do Ilustre Perito ao quesito de n.º 17, questionado se o autor necessita de assistência permanente de terceiros para as atividades diárias, foi respondido afirmativamente (fl. 274). Portanto, confirmada a necessidade de auxílio permanente de terceiro, faz
jus
o apelado ao acréscimo de 25% sobre sua aposentadoria por invalidez, a teor do disposto no art. 45 da Lei 8.2 13/91.

Todavia, diferentemente da aposentadoria, que foi cassada administrativamente, o adicional é um pedido formulado apenas na presente ação. Desta feita, merece acolhimento o apelo para que o adicional de 25% seja fixado a partir da data da citação em 30/04/2019.

Ainda, irresigna-se o apelante contra a sentença que estabeleceu a atualização pelo IPCA-E, defendendo que deveria incidir o INPC.

Neste ponto, novamente com razão o apelante, eis que as prestações vencidas, nos termos do item 3.2 do Tema Repetitivo 905/STJ, eis que sobre as prestações vencidas, dada a natureza previdenciária imposta à Fazenda Pública, haverá a incidência do INPC, para fins de correção monetária, contabilizada a partir do vencimento das respectivas prestações, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, devidos a partir da citação, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Desta feira, o provimento parcial da apelação se dará sobre estes dois pontos – o termo inicial do adicional debatido e o índice de correção monetária.

A sucumbência deverá ser suportada na íntegra pela Autarquia Previdenciária, por ter restado o autor vencedora nos pedidos, tendo este recurso sido acatado apenas para ajustar o termo inicial do adicional requerido e também o índice de atualização, o que não induz à sucumbência recíproca.

Por fim, em sede de remessa necessária, entendo pertinente a modificação da sentença que estabeleceu indevidamente o percentual de honorários devidos sobre condenação ilíquida.

Explico!

Com efeito, o MMº. Juiz de Direito
a quo
fixou honorários advocatícios sucumbenciais no equivalente a 10% (dez por cento) do valor das parcelas vencidas.

Ocorre que, tratando-se de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, aplica-se o disposto no art. 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 85 - A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado; (...).”

Assim, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública, na origem, deverá ocorrer por ocasião da liquidação do julgado, conforme disposto no inc. II, § 4º, art. 85, do Código de Processo Civil.

Assim, em sede de remessa necessária, altero a sentença neste tocante e postergo a fixação da verba honorária de sucumbência para a fase de liquidação, por se tratar de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, conforme art. 85, §4º, II, do CPC, respeitados os limites legais e a observância da ordem de preferência legal dos critérios dos honorários (art. 85, §2º e 6º-A, do CPC; Tema 1.076 do STJ), quando, então, também deverão ser fixados os honorários recursais, decorrentes do desprovimento do apelo do INSS.

Como conclusão de todo exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento apenas para reformar a sentença quanto ao termo inicial do adicional de 25%, que será a citação, além de estabelecer como índice de correção monetária o INPC, nos termos da fundamentação.

Quanto à remessa necessária, altero a sentença para postergar a fixação da verba honorária de sucumbência para a fase de liquidação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão Virtual de 10/6/2024 a 14/6/2024.
Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).
Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões